Tribunal: TJDFT
Processo: 0042517-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CORRETA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O sobrestamento de que trata o RE 626.307 não atinge os processos que se encontram em fase de execução definitiva.
2. Não se reconhece a prescrição se o cumprimento da sentença proferida em ação civil pública foi apresentado dentro do prazo quinquenal para tanto.
3. Se o valor de R$ 11.846,00 apresentado pela Contadoria Judicial está em consonância com o disposto no acórdão que determinou a atualização da dívida com base nos índices oficiais do TJDFT, não subsiste razão para reformar a r. sentença que homologou os cálculos.
4. Inexiste litigância de má-fé se o recorrente não agiu com dolo.
5. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, indeferiu-se o pedido de sobrestamento do feito, rejeitou-se a prejudicial de prescrição e negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento ao apelo da autora.